Tribunal: TJMT
Processo: 0024579-81.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024579-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAMILTON GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 181.825.341-00 (APELANTE), MICHEL LAURINI RUTSATZ - CPF: 017.870.411-31 (ADVOGADO), ISABEL VIEIRA DE PAULA (APELADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 08 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 237 DO STF – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se totalmente pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa, em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, aplicando-se a Súmula n. 237 do STF, eis que o autor não conseguiu desconstituir o direito referente à usucapião, previsto no caso, no artigo 1.240 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HAMILTON GONÇALVES DE ALCÂNTARA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 11.ª Vara Cível da Comarca e Cuiabá/MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Declaração de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias

n. 002457981.2015.8.11.0041, código n.º 1002723, proposta em desfavor de
ISABEL VIEIRA DE PAULA
, em que foi
JULGADO IMPROCEDENTE
o pedido, sendo a parte sucumbente
CONDENADA
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão de gratuidade judiciária concedida.

Em síntese, o Apelante assevera que a sentença deve ser reformada, pois ficou demonstrada a propriedade do lote em questão (Lote Comercial n. 4-c da Quadra 70-A do Setor Conjunto Habitacional CPA II, com área total de 534,60 metros quadrados) e que também é incontroverso os problemas ocasionados pela Recorrida/Apelada, em especial durante a construção (problemas de infiltração), sendo ela notificada formalmente para solução da questão, sem êxito; e, ainda, que a Apelada, por ocasião da instrução, confessou que jamais regularizou sua suposta propriedade.

Destaca que houve contestação de forma genérica e que não foi juntada prova alguma do alegado, tampouco de forma testemunhal.

Afirma que ao iniciar a regularização da área construída em seu lote, constatou que a requerida/apelada adentrou com sua construção 04 metros para dentro do lote do autor/apelante, perfazendo um total de 118,80 metros quadrados, fato que é confesso pela Recorrida.

Defende que para o reconhecimento da usucapião não foi adotada a via adequada, já que deveria ser proposta em ação própria e não no curso de processo que discute outro assunto, e também que, em nenhum momento existe prova nos autos de que a Apelada reside no imóvel desde 1986, nem que houve prova de aquisição da propriedade ou doação.

Requer o provimento com a reforma da decisão, julgando procedente o pedido formulado na ação de origem.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Declaração de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias

n. 002457981.2015.8.11.0041, código n.º 1002723, proposta por
HAMILTON GONÇALVES DE ALCÂNTARA
em desfavor de
ISABEL VIEIRA DE PAULA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido, sendo a parte sucumbente
CONDENADA
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão de gratuidade judiciária concedida.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que apesar de demonstrada a propriedade do bem, por parte do Autor/Apelante, impõe-se reconhecer a viabilidade da usucapião pela via contestatória, desde que haja demonstração de posse ininterrupta, mansa e pacífica pelo lapso temporal exigido.

De acordo com os autos, ficou demonstrado que a Apelada tem a seu favor direito decorrente da usucapião, nos termos do artigo 1.240 do Código Civil, eis que, ainda que ausente o título de domínio, ocupou o espaço reivindicado por mais de 05 (cinco) anos, de maneira ininterrupta e sem oposição, utilizando-a com moradia.

Ademais, apesar do Apelante alegar ausência de prova de posse da Apelante durante o período correspondente; há sim, após a audiência, demonstração por meio de testemunhas acerca da procedência da usucapião, são elas as testemunhas Waldomir Fernandes Bispo e Adair Pedroso de Morais.

A propósito, tal situação ficou bem salientada na sentença:

“(...) Os pressupostos da usucapião são evidentes: em qualquer caso, é necessário que o pretendente não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural e exerça posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel urbano com extensão de até 250 metros quadrados, para fins de moradia própria ou de sua família.

A posse será mansa e pacífica quando não é perturbada pelo proprietário, ou seja, o proprietário, que se mantém solerte na defesa de seu domínio, falta requisitos para a usucapião, pois a lei exige que aposse do usucapiente se exerça sem oposição, vale dizer, se exerça de maneira contínua e incontestada.

Extrai-se dos autos que a requerida figurava como proprietária do imóvel desde 1986 e, de acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, tomou posse dos 118,8 metros quadrados anos antes da venda do terreno para o requerente.

(...)

O autor, proprietário do imóvel, manteve-se silente de 2005 até a propositura da ação em 25/05/2015.

O proprietário do imóvel reivindicado deixou de requerer a desocupação de parte do terreno deixando-o na posse da requerida, que já havia edificado no local”.

Com esses subsídios, não há falar em utilização da via inadequada, pois é perfeitamente viável a usucapião em sede contestatória de ação reivindicatória, desde que cumpridos os requisitos impostos no artigo 1.240 do CC, e também de acordo com a Súmula n. 237 do STF, uma vez que a parte Autora/Apelante não demonstrou ausência do direito a usucapião.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA PELOS REQUERIDOS – INSURGÊNCIA DA REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM COMPROVADOS OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PARA ACOLHIMENTO DA USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA –REJEITADA – PROVA DOCUMENTAL ALIADA À PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO EXERCIDA PELOS REQUERIDOS SOBRE OS IMÓVEIS PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –

FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – EXEGESE DA SÚMULA Nº 237 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUTORA/APELANTE QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR OPOSIÇÃO EFICAZ À POSSE EXERCIDA PELOS RECORRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0010262-27.2016.8.16.0034 - Piraquara -

Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA -

J. 10.05.2021)

Com esses apontamentos, nenhuma das alegações recursais possui o condão de reformar a sentença recorrida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que foi fixada em patamar máximo, ressaltando, ainda, que o Apelante litiga protegido sob o manto da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021